Tribunal: TJDFT
Processo: 0014555-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DOCUMENTO. MOMENTO INADEQUADO. NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LEGITIMIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INTERESSE DE AGIR. AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se tratando das exceções previstas no art. 435 do CPC, incabível a juntada de documento em sede recursal. Documento juntado com a apelação não conhecido.
2. As alegações e pedidos relativos à validade e eficácia do contrato de financiamento, à inadimplência do réu e à possibilidade de purgação da mora estão totalmente dissociadas da sentença, já que por ela não tratada. Recurso conhecido em parte.
3. Não tendo a parte apelante demonstrada que o crédito perseguido foi objeto de cessão de crédito, descabida a substituição processual.
4. Não tendo o apelante comprovado a cessão do crédito e, consequentemente, sua legitimidade, necessário entender também que o apelante não tem interesse de agir quanto à extinção da Busca e Apreensão, porquanto não demonstrada a sua necessidade no provimento judicial.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.